Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706233-53.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDSON AMORIM MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MILITAR. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CARGO DE NATUREZA ESPECIAL. LEIS DISTRITAIS 186/91 E 213/91. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. DECRETO LEGISLATIVO 1.923/2012. DIMINUIÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESTABELECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. I. A Gratificação de Representação Militar - GRM foi criada pela Lei Distrital 186/1991 em favor dos servidores militares do Distrito Federal lotados no Gabinete Militar do Governador e Vice-Governadoria. II. A Lei Distrital 213/1991 garantiu a incorporação da referida gratificação aos proventos dos militares que tenham exercido a função durante o período de 2 anos consecutivos ou intercalados. III. Cumpridos os requisitos das leis então vigentes, o valor da gratificação passa a integrar o benefício previdenciário do militar quando da sua transferência para a reserva remunerada. IV. A Lei Distrital n. 3.481/2004 extiguiu a referida gratificação, mas ratificou o direito de incorporação aos proventos dos militares que tenham cumprido o tempo necessário estabelecido na lei de regência. V. Posterior alteração legislativa, que diminuiu o valor recebido pelos militares inativos, tendo como referência o cargo de natureza especial – CNE, referente ao subsídio auferido por Administradores Regionais, conforme o Decreto Legislativo n. 1.923/2012, não pode encerrar na diminuição dos proventos do militar reformado, por força do que dispõem os artigos 37, inciso XV e 194, parágrafo único, inciso IV, ambos da Constituição da República. VI. Recurso conhecido e provido. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal. Sustenta que a manutenção do julgado implica na perpetuação de situação ilegal em nome de se proteger a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, impedindo o legítimo uso da autotutela administrativa e ofendendo o princípio da legalidade. Aduz que não há direito à percepção de vantagem calculada de modo equivocado e que a irredutibilidade de vencimentos se refere às verbas legais. Acresce que o entendimento firmado ofende os enunciados sumulares 346 e 473, ambos da Súmula do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Dispensado o preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 37 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 563965 (tema 41), concluiu que “Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, o recurso extraordinário não comporta trânsito, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. (ARE 1208351 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 9/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009